Tribunal: STM
Processo: 7000944-84.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131 ambos do RISTM.
Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão combatido por ter enfrentado todos os temas levantados pela Defesa naquela oportunidade. Além disso, o decisum deixou claro que a irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos autos, haja vista que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a reanálise do mérito.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000944-84.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000944-84.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
A RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A
ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º
do art. 131 ambos do RISTM.
Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão, contradição
ou obscuridade no Acórdão combatido por ter enfrentado todos os temas
levantados pela Defesa naquela oportunidade. Além disso, o decisum deixou
claro que a irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da
discussão probatória dos autos, haja vista que os Embargos de Declaração não
são instrumento pertinente para a reanálise do mérito.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Agravo Interno ajuizado pela Dra. DALILA DA
SILVA ARAÚJO nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000856-46.2023.7.00.0000,
contra Decisão deste Relator que, por força do inc. V do art. 13 c/c § 3º do art. 131 todos do
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RISTM, negou seguimento aos referidos Embargos, por manifestamente incabíveis.
A Decisão recorrida tem o seguinte teor:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de ANAJARINO
ROSALVES PEREIRA JUNIOR, contra Acórdão não unânime deste Superior Tribunal Militar,
prolatado nos autos da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, e assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. NÃO PROVIMENTO. Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil
que apresenta 3 (três) Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para
convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva, restando
comprovado que os Certificados apresentados eram falsos e que o Réu fez uso desses
documentos perante a Administração Militar. A autoria e a materialidade dos fatos
narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas. Prescindível a realização de
perícia nos documentos para o reconhecimento do uso de documento falso, haja vista
que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no entendimento de que a
materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de convicção do
Magistrado, como ocorreu no caso dos autos. Na hipótese, os depoimentos das
testemunhas arroladas pelo MPM foram convergentes e devidamente valorados pelo
Juiz de 1ª instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu. O
crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde
de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação apenas o
uso. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3
(três) falsos Certificados de Pós-Graduação já configura o delito. Os documentos foram
de cunho público, conforme o disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) uma vez que a
Instituição responsável pela elaboração dos Certificados é integrante do sistema federal
de ensino e, assim, atua por delegação da União. Provado o delito e, na ausência de
excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação. Negado provimento ao
recurso defensivo. Unânime.
Nas razões de Embargos alega que houve omissão, contradição e obscuridade no referido
julgado. Afirma que “a sentença padece de obscuridade, uma vez que não explica de forma
suficientemente clara como a pena de 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS)
DIAS DE RECLUSÃO foi calculada com base em três violações ao art. 315 do Código Penal
Militar. A falta de clareza na fundamentação torna complexa a compreensão da lógica
subjacente à decisão”.
Aduz que houve contradição, pois, “a decisão não esclarece de maneira convincente como o
apelante foi condenado por três violações ao mesmo artigo do Código Penal Militar, o que
pode ser considerado uma contradição notável entre a pena imposta e os argumentos
oferecidos. Essa contradição prejudica a coerência da decisão”.
Ao final requer que “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o suprimento
da omissão, contradição e obscuridade apontadas, a fim de assegurar a devida clareza,
congruência e fundamentação na decisão judicial. Dessa forma, possibilitaremos um
julgamento mais justo, transparente e em consonância com os princípios do devido processo
legal, garantindo ao apelante o pleno exercício do seu direito de defesa e acesso à justiça”.
Relatados, decido.
O presente recurso, em que pese tempestivo, não merece conhecimento.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado embargado.
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte interessada em sua oposição,
nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os Declaratórios serem considerados
incabíveis.
No caso, a Defesa diz que houve omissão, contradição e obscuridade no julgado fazendo
referências à Sentença de primeiro grau por não entender por qual motivo o Embargante foi
condenado pela prática do crime de uso de documento público falso, por 3 (três) vezes,
previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.
Entretanto, é sabido que a contradição que autoriza o conhecimento dos Embargos de
Declaração é aquela interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, ou
seja, do julgado com ele mesmo, e não com algum outro entendimento trazido pela Parte.
Já a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada
pelas Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício.
A obscuridade ocorre quando não há clareza na decisão combatida de forma que a torne
suscetível a incompreensão.
Entretanto, o que se verifica é que as irresignações defensivas são voltadas à Sentença de 1º
grau e nas razões de Apelação não houve contestação defensiva quanto à compreensão das
incidências do crime estipulado no artigo 315 do CPM tampouco quanto à pretensa falta de
congruência entre a fundamentação utilizada e a condenação imposta.
O que se constata das razões da Apelação defensiva são argumentos no sentido de ter havido
atipicidade da conduta ante a alegada ausência de provas buscando-se a absolvição do
Embargante, e, subsidiariamente, a redução da pena ao pretexto de que os documentos eram
de cunho particular. E todos os argumentos defensivos utilizados naquela oportunidade foram
rechaçados pelo Acórdão combatido.
Inexistem, dessa forma, os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos, ante a
ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, que
enfrentou todos os temas levantados pela Defesa em suas razões.
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, por incabíveis, com
base no inciso V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131, ambos do RISTM.

Nas suas razões de Agravo, a Defesa insiste na tese de que houve “obscuridade
presente na sentença, argumentando que a pena imposta carece de uma explicação clara
sobre como foi calculada com base em três violações ao art. 315 do Código Penal Militar. A
falta de clareza na fundamentação, segundo a defesa, dificulta a compreensão da lógica
subjacente à decisão”. Alega que “não compreende a justificativa para a severidade da pena,
dada a ausência de uma análise clara e transparente por parte do julgador”.
Afirma que o fundamento da negativa de seguimento utilizado pela Decisão
vergastada “não se amolda ao caso em tela, visto que os fundamento aludidos não são
contrários à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior
Tribunal Militar, onde sequer foram citadas súmulas vinculantes”.
Aponta que houve contradição na Sentença por tratar o certificado de curso de
pós-graduação latu sensu como diploma, argumentando que “distinção entre diploma e
certificado é crucial, uma vez que o diploma é emitido por instituições reconhecidas pelo
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MEC, enquanto o certificado atesta a conclusão do curso, sem a necessidade de registro pelo
MEC, ambos emitidos diretamente pela Instituição de Ensino”.
Aduz que a Resolução nº 1 de 6 de abril de 2018 dispõe que “os certificados
devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, no âmbito desses históricos, é
estabelecido, no § 4º, que os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem
a certificados de especialidade”.
Ao final, requer que seja dado seguimento aos Embargos de Declaração
Criminal nº 7000856-46.2023.7.00.0000 para suprir a omissão, contradição e obscuridade.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, pugna pela rejeição do presente Agravo Interno, com a consequente
manutenção do Decisum vergastado.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível. Foi interposto contra Decisão monocrática
que negou seguimento a recurso ajuizado pela Defesa e, portanto, que lhe foi desfavorável,
encontrando fundamento no art. 123, inc. I, do RISTM, devendo ser conhecido.
Entretanto, os argumentos esposados no presente Agravo não são aptos a alterar
a posição deste Relator, razão pela qual mantenho a Decisão impugnada.
A Defesa insiste nos fundamentos já afastados nos aclaratórios, buscando
revisitar questões de mérito já combatidas no juízo de primeiro grau, bem como em sede de
Apelação.
Conforme exposto na Decisão agravada que não conheceu dos Embargos de
Declaração, não ocorreu omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão combatido, por
ter enfrentado todos os temas levantados pela Defesa naquela oportunidade.
Além disso, o decisum deixou claro que a irresignação defensiva era
indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos autos, haja vista que os
Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a reanálise do mérito.
O que se verifica das razões do presente Agravo Interno interposto é uma
recorrente atecnia da Defesa que, além de utilizar instrumentos processuais inoportunamente,
ainda faz vituperiosas inferências sobre “aberrações jurídicas”, referindo-se a julgados deste
Tribunal.
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não
houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada, conforme trechos a seguir
transcritos do Parecer:
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“As alegações defensivas que fazem referência a essa e. Corte Castrense afiguram-se
desnecessárias, estranhas ao objeto dos autos e em nada auxiliam na defesa do recorrente,
razão pela qual merecem o devido repúdio e total impugnação.
O que os autos demonstram é que o réu fez uso de documentos falsos para ludibriar a
Administração Militar e ingressar no Quadro de Assessores Jurídicos da Aeronáutica, fato
comprovado durante a instrução processual, reconhecido pelo e. Conselho de Justiça a quo,
cuja decisão foi mantida incólume por esse e. Superior Tribunal Militar, em sede de
julgamento unânime em Apelação.
Da leitura do v. Acórdão embargado não se vislumbra dúvidas quanto à adequação da
conduta do recorrente ao tipo penal descrito no art. 315 do CPM, por três vezes, não havendo
qualquer obscuridade, omissão ou contradição capaz de alterar o entendimento unânime
dessa e. Corte Castrense.
Outrossim, a il. Defesa não apontou qualquer contradição, omissão ou obscuridade no
Acórdão, cingindo-se em demonstrar seu inconformismo com a condenação, alegando que não
conseguiu entender por qual motivo o recorrente foi condenado.
A alegação de falta de compreensão da condenação em sede de Sentença de piso não se
afigura hábil a justificar a oposição de Embargos de Declaração, razão pela qual,
acertadamente, o e. Ministro Relator negou-lhe seguimento.
No presente Agravo Interno, a il. Defesa diz que os fundamentos do r. Decisum denegatório de
seguimento não se amolda ao caso em tela, visto que os fundamento aludidos não são
contrários à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior
Tribunal Militar, onde sequer foram citadas súmulas vinculantes, (sic).
Na realidade, o caso sub examine não se refere à contrariedade de súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar. A r. Decisão guerreada
baseia-se na parte do inciso V do art. 13 do RISTM que se refere à negativa de seguimento por
não cabimento do recurso e não à contrariedade de súmula.
Portanto, não se vislumbra no presente Agravo razões suficientes para a alteração do r.
Decisum atacado. Nota-se que o agravante insiste em retomar o debate acerca do conjunto
probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.
Aduz falta de entendimento das razões da condenação, utilizando-se dos Embargos como
oportunidade para a revisão do mérito da causa, que se certifica tanto mais quanto se avalia a
conduta do acusado, insensível aos efeitos do crime de uso de documento falso que cometeu
por três vezes e foi, justamente, condenado.
Assim, por não apontar omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão vergastado,
acertado foi o r. Decisum ao negar seguimento aos Embargos de Declaração, com base art.
13, inciso V, e art. 131, § 3º, todos do Regimento Interno do STM, por serem incabíveis.”
Inexiste, portanto, o que ser aclarado na Decisão, porquanto não omissa,
contraditória ou obscura.
Em assim sendo, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que pudesse
alterar o entendimento que negou seguimento aos Embargos de Declaração, rejeito o Agravo,
mantendo a Decisão recorrida, e submeto-o à apreciação de Vossas Excelências.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão recorrida.
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359315v2 e do código CRC a135a344.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 15/3/2024, às 15:53:34
7000944-84.2023.7.00.0000
40001359315 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR